Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011918-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO DA ROCHA MEDINA - CPF: 582.058.456-20 (ADVOGADO), UNIFORT LTDA - CNPJ: 41.916.347/0001-66 (EMBARGANTE), VITOR DANTAS DIAS - CPF: 040.000.259-02 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), UNIFORT LTDA - CNPJ: 41.916.347/0009-13 (EMBARGANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1011918-06.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIFORT LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIFORT LTDA
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento, interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTOS DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 97 c/c 152, I e II do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

2- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Alega a ocorrência de omissão quanto ao ponto levantado pela Embargante em torno da violação ao preceito do Livre Exercício da Atividade Econômica, (art. 1o, IV e 170, caput, e parágrafo único, CF/88). Como bem aduzido nas razões recursais, não autorizar a postergação dos vencimentos dos tributos estaduais a partir da crise econômica advinda da pandemia do COVID 19 é não conceder as condições necessárias para assegurar o livre exercício da atividade econômica pela Empresa.

Esclarece que, não conceder o direito líquido e certo em favor da ora Embargante por suposta configuração de violação ao Princípio da Separação de Poderes implica, em última análise, em afronta ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade de Apreciação de Lesão pelo Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, inc. XXXV, da CF/88, razão pela qual infere-se mister seja sanada a omissão quanto ao descumprimento deste preceito constitucional pelo v. acórdão.

Sustenta, ainda, que, da leitura do v. acórdão ora embargado, verifica-se que os precedentes utilizados como razões de decidir, não foram acostadas aos presentes autos.

Dessa forma,
requer a Embargante que seja esclarecido, para fins de adequado prequestionamento da matéria, sob pena de negativa de entrega da prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 11, art. 489, §1o, inc. IV, art. 1.022, II e art. 1.025, todos do CPC/15, e ao art. 5o, inc. LIV e LV e art. 93, inc. IX da CF/88, se o v. acórdão ora embargado implica em afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) violação ao preceito da Inafastabilidade de Apreciação de Lesão pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV da CF/88); e b) violação ao preceito do Livre Exercício da Atividade Econômica, (art. 1o, IV e 170, caput, e parágrafo único, CF/88).

Ad argumentandum, ainda que desprovidos os pedidos acima, requer ao menos o provimento dos presentes Embargos de Declaração para fins de aplicação do art. 1.025 do CPC ao presente caso, de forma que todos os pontos suscitados nos embargos de declaração sejam considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 105757450).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
UNIFORT LTDA
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento, interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTOS DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 97 c/c 152, I e II do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

2- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança Preventivo de origem, em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Informações da Receita Pública, objetivando a prorrogação, por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso), das datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal), bem como a entrega das respectivas obrigações acessória.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de agravo de instrumento, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Púbico e Coletivo, nos termos da ementa retro mencionada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando os vícios ora apresentados.

Ocorre que, da leitura do acordão embargado, não se vislumbra qualquer omissão, além de que, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Consoante consignado (...)
a prorrogação do prazo de vencimento de débitos ou autorização de parcelamento pelo Poder Judiciário configura, em um primeiro momento, violação ao princípio da separação dos poderes, já que tal incumbência cabe ao gestor público. Ademais, nos termos do art. 97 c/c 152, I e II, do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário
.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum ante a ausência de juntada dos precedentes utilizados como razões de decidir, haja vista que, basta a Recorrente copiar a ementa do julgado no Google, para ter acesso ao voto.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021